Tribunal: CARF
Processo: 10980.725420/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/01/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. VALIDADE. PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter dictum dos votos-condutores foi tida expressamente como válida por ser motivada em falsidade da declaração.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei no 9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689 de 2023, não há previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada do § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725420/2020-11
ACÓRDÃO
2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/01/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. VALIDADE.
PARECER SEI No 2674/2023/MF.
O decidido no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código
de Processo Civil, com o da ADI no 4.905/DF não atingiu a validade da
multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991. Pelo contrário, em obter
dictum dos votos-condutores foi tida expressamente como válida por ser
motivada em falsidade da declaração.
MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro
prevista no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o
percentual previsto no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996,
percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da
Lei no 9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I
da Lei n° 9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
2
de 2023, não há previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada
do § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito
tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado
mencionado no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.448, de 05/03/2024, manter a decisão original de negar provimento aos recursos
voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários.
Sala de Sessões, em 4 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte (fls. 1.283/1.297
e págs. PDF 1.271/1.285) e pela responsável solidária IANA GISELLE DE FREITAS CHAVES (fls.
1.302/1.321 e págs. PDF 1.290/1.309), em face do Acórdão no 2201-011.448 proferido por esta 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 05 de março de 2024 (fls.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
3
1.235/1.262 e págs. PDF 1.223/1.250), com fundamento no artigo 116, § 1o, inciso II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão restaram assim resumidos (fls. 1.235/1.236 e
págs. PDF 1.223/1.224):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/01/2016
PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não devem ser conhecidas matérias suscitadas em sede recursal, se não
compuserem o objeto da impugnação, exceto as de ordem pública e aquelas
decorrentes de fato ou direito superveniente.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos
do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA PROCEDÊNCIA.
ARTIGO 89, § 10 DA LEI No 8.212 DE 1991.
O sujeito passivo deve sofrer a imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de
1991 é necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de
declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação,
sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta
do contribuinte.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689 DE 2023.
O Princípio da Retroatividade Benigna não afasta a cobrança da multa isolada ou
mesmo reduz o seu valor, pois esta não deixou de existir no ordenamento
jurídico.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
4
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis
solidários.
O processo foi encaminhado à Presidência da 1aTO/2a Câmara/2aSeção para análise
dos Embargos de Declaração opostos, conforme teor do Despacho de Encaminhamento (fl. 1.329
e pág. PDF 1.317).
Por esclarecedor, reproduzo o seguinte excerto do Despacho de Admissibilidade
dos Embargos (fls. 1.330/1.342 e págs. PDF 1.318/1.330):
(...)
Da tempestividade
A contribuinte foi cientificada do acórdão em 22/03/2024 apresentando,
tempestivamente, em 28/03/2024, os embargos de declaração de fls. 1283 a
1297. O responsável solidário Jeferson Furlan Nazario foi cientificado em
2/04/2024, não apresentando recursos e a responsável solidária lana Gizelle de
Freitas Chaves cientificada em 27/4/2024, apresentou, tempestivamente, em
03/05/2024, os embargos de declaração de fls. 1302 a 1321.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 116, do
Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF, nos quais são feitas as seguintes
alegações:
- Embargos da contribuinte:
a) obscuridade quanto à nulidade aventada em memoriais;
b) omissão quanto à nulidade aventada em memoriais
c) erro material — fundamentação quanto a dispositivo que não foi objeto do
recurso voluntário.
- Embargos da responsável solidária:
a) obscuridade quanto à nulidade aventada em memoriais;
b) contradição quanto à similitude ao processo n° 10980.725749/2018-68;
c) omissão quanto à nulidade aventada em memoriais
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
5
d) erro material — fundamentação quanto a dispositivo que não foi objeto do
recurso voluntário;
e) omissão quanto à ausência de comprovação de excesso de poderes ou infração
à lei.
É o relatório.
Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 116, do Anexo, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 22/12/2023:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Por sua vez, os erros materiais devidos a lapso manifesto devem ser atacados
mediante a interposição de embargos previstos no art. 117 do mesmo RICARF:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou
de erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos
legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
Dos embargos da contribuinte
a) Obscuridade quanto à nulidade aventada em memoriais
A embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao não conhecer das
alegações de nulidade trazida em memoriais. Alega que as nulidades são matéria
de ordem pública devendo ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Destaca que não é possível compreender se o não conhecimento decorreu do
entendimento da matéria não ser de ordem pública, ou se, mesmo sendo de
ordem pública, estaria sujeita à preclusão consumativa.
Argumenta que:
(...)
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
6
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
(...)
O voto condutor do acórdão assim se manifesta sobre as alegações em
memoriais:
(...)
Do excerto acima conclui-se que a turma julgadora entendeu que os argumentos
trazidos apenas em memoriais quanto à nulidade da autuação, por serem de
prévio conhecimento da contribuinte, não se enquadram como matéria de ordem
pública, ficando sujeitos à preclusão.
Nesse sentido concluiu pelo não conhecimento das alegações, portanto a
alegação de obscuridade resta improcedente.
b) Omissão quanto à nulidade aventada em memoriais
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto à alegação de nulidade
do lançamento trazida em memoriais.
Aduz que:
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante. A
s alegações trazidas em memoriais quanto à nulidade da autuação não foram
conhecidas pela turma julgadora, assim, não integraram a lide administrativa,
portanto descabe falar em omissão quanto à matéria.
De outra banda, em que pese não ter conhecido da matéria, o voto condutor
explicita os fundamentos pelos quais a alegação de nulidade não se sustenta:
(...)
Pelo exposto, a alegação de omissão resta improcedente.
c) Erro material — fundamentação quanto a dispositivo que não foi objeto do
recurso voluntário
A embargante alega a existência de erro material quanto a dispositivo que não foi
objeto de recurso voluntário. Argumenta que, em memoriais, postulou pela
necessidade de redução da multa lançada ao percentual de 100% conforme art.
14 da Lei n° 14.689/2023, mas que o acórdão entendeu pela manutenção da
multa lançada fundamentando no art. 8° do mesmo diploma legal, que alterou
partes do art. 44 da Lei n° 9.430/96, incorrendo assim em erro material.
Em que pese a legislação em cotejo, ao julgar o pedido manifestado por
esta Embargante, o Acórdão embargado destacou os seguintes
fundamentos em seu voto:
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
7
Por sua vez, o pedido de redução da multa aplicada para o percentual de
100% nos termos do disposto no artigo 14 da Lei n° 14.689 de 20 de
setembro de 2023, é matéria superveniente à interposição dos recursos
voluntários, devendo portanto ser conhecida.
A multa isolada de 150% prevista no artigo 89, § 10 da Lei n° 8.212 de 1991
é cabível no caso de falsidade e decorre da aplicação em dobro do
percentual da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de
1996, ou seja, sem referência ao artigo 44, § 1° que foi alterado pela Lei n°
14.689 de 2023 e sem a exigência da reincidência.
Desse modo, não há como deixar de ser aplicada a norma prevista no § 10
do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991, pois esta não sofreu qualquer
alteração pela Lei n° 14.689 de 2023.
É bem verdade que a legislação em cotejo, qual seja, a Lei n° 14.689/2023,
alterou a redação conferida ao art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — este que
sequer é objeto do presente lançamento -, conforme se atrai do art. 8° da
mencionada lei, de modo a fazer com que as multas aplicadas com suporte
neste axioma sejam reduzidas ao percentual de 100%.
Entretanto, conforme destacado anteriormente, o pedido de redução da
multa realizado pela Embargante se deu com suporte na regra constante no
art. 14, da Lei n° 14.689/2023 — este que não faz qualquer alusão à Lei n°
9.430/96- e não no art. 8°.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão assim se manifesta acerca da matéria:
Por sua vez, o pedido de redução da multa aplicada para o percentual de 100%
nos termos do disposto no artigo 14 da Lei n° 14.689 de 20 de setembro de 2023,
é matéria superveniente à interposição dos recursos voluntários, devendo
portanto ser conhecida.
Vejamos as disposições normativas que tratam da multa aplicada objeto dos
presentes autos:
LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
(...)
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
8
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
n° 11.941, de 2009).
LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei
n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(Redação dada pela Lei n° 14.689, de 2023)
(...)
VI — 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído
pela Lei n° 14.689, de 2023)
(...)
VII— 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
(Incluído pela Lei n° 14.689, de 2023)
§ 1°-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1° deste
artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de
lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada
nos arts. 71,72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar
comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer
uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei n° 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
9
A multa isolada de 150% prevista no artigo 89, § 10 da Lei n° 8.212 de 1991
é cabível no caso de falsidade e decorre da aplicação em dobro do
percentual da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de
1996, ou seja, sem referência ao artigo 44, § 1° que foi alterado pela Lei n°
14.689 de 2023 e sem a exigência da reincidência.
Desse modo, não há como deixar de ser aplicada a norma prevista no § 10
do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991, pois esta não sofreu qualquer
alteração pela Lei n° 14.689 de 2023.
Em vista dessas considerações, o pedido do Recorrente não pode ser
acolhido, devendo ser mantida a multa no percentual previsto no artigo 89,
§ 10 da Lei n° 8.212 de 1991 (150%).
Do excerto acima, verifica-se que, apesar de, em um primeiro momento o voto
condutor ter feito referência ao art. 14 da Lei n° 14.689/2023, na análise da
matéria concluiu com base apenas no art. 8° da mesma lei (que alterou o art. 44
da Lei n° 9.430/96).
Portanto a alegação de erro material é procedente.
Dos Embargos da responsável solidária:
a) Obscuridade quanto à nulidade aventada em memoriais
Por se tratar das mesmas alegações apresentadas nos embargos de declaração da
contribuinte, a análise aqui será a mesma realizada acima no tópico 'a' Dos
embargos de declaração da contribuinte.
A embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao não conhecer das
alegações de nulidade trazida em memoriais. Alega que as nulidades são matéria
de ordem pública devendo ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Destaca que não é possível compreender se o não conhecimento decorreu do
entendimento da matéria não ser de ordem pública, ou se, mesmo sendo de
ordem pública, estaria sujeita à preclusão consumativa.
Argumenta que:
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
O voto condutor do acórdão assim se manifesta sobre as alegações em
memoriais:
(...)
Do excerto acima conclui-se que a turma julgadora entendeu que os argumentos
trazidos apenas em memoriais quanto à nulidade da autuação, por serem de
prévio conhecimento da contribuinte, não se enquadram como matéria de ordem
pública, ficando sujeitos à preclusão.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
10
Nesse sentido concluiu pelo não conhecimento das alegações, portanto a
alegação de obscuridade resta improcedente.
b) Contradição quanto à similitude ao processo n° 10980.725749/2018-68
A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição quanto à similaridade
com o processo n° 10980.725749/2018-68.
Destaca os seguintes excertos do voto condutor do acórdão:
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
No primeiro trecho do acórdão o voto condutor demonstra que as multas
aplicadas nos dois processos são diversas, no primeiro processo, foi calculada
multa de oficio prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 sobre as contribuições
objeto de glosa das compensações indevidas, no presente processo, a multa
isolada sobre as compensações indevidas prevista no art. 89, §10, da Lei n°
8.212/91.
Já no segundo trecho do voto destacado pela embargante a menção ao processo
antecedente decorre justamente da motivação da multa isolada aqui discutida —
qual seja, a glosa das compensações indevidas.
Assim, o acórdão concluiu que o processo anterior tratou da glosa das
compensações (com aplicação de multa de ofício incorreta), enquanto o presente
processo trata da multa isolada sobre aquela glosa.
Não havendo que se falar em contradição no julgado.
c) Omissão quanto à nulidade aventada em memoriais
Por se tratar das mesmas alegações apresentadas nos embargos de declaração da
contribuinte, a análise aqui será a mesma realizada acima no tópico `b' Dos
embargos de declaração da contribuinte.
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto à alegação de nulidade
do lançamento trazida em memoriais.
Aduz que:
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
As alegações trazidas em memoriais quanto à nulidade da autuação não foram
conhecidas pela turma julgadora, assim, não integraram a lide administrativa,
portanto descabe falar em omissão quanto à matéria.
De outra banda, em que pese não ter conhecido da matéria, o voto condutor
explicita os fundamentos pelos quais a alegação de nulidade não se sustenta:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
11
(...)
Pelo exposto, a alegação de omissão resta improcedente.
d) Erro material — fundamentação quanto a dispositivo que não foi objeto do
recurso voluntário
Por se tratar das mesmas alegações apresentadas nos embargos de declaração da
contribuinte, a análise aqui será a mesma realizada acima no tópico 'c' Dos
embargos de declaração da contribuinte.
A embargante alega a existência de erro material quanto a dispositivo que não foi
objeto de recurso voluntário. Argumenta que, em memoriais, postulou pela
necessidade de redução da multa lançada ao percentual de 100% conforme art.
14 da Lei n° 14.689/2023, mas que o acórdão entendeu pela manutenção da
multa lançada fundamentando no art. 8° do mesmo diploma legal, que alterou
partes do art. 44 da Lei n° 9.430/96, incorrendo assim em erro material.
Em que pese a legislação em cotejo, ao julgar o pedido manifestado por
esta Embargante, o Acórdão embargado destacou os seguintes
fundamentos em seu voto:
Por sua vez, o pedido de redução da multa aplicada para o percentual de
100% nos termos do disposto no artigo 14 da Lei n° 14.689 de 20 de
setembro de 2023, é matéria superveniente à interposição dos recursos
voluntários, devendo portanto ser conhecida.
A multa isolada de 150% prevista no artigo 89, § 10 da Lei n° 8.212 de 1991
é cabível no caso de falsidade e decorre da aplicação em dobro do
percentual da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de
1996, ou seja, sem referência ao artigo 44, § 1° que foi alterado pela Lei n°
14.689 de 2023 e sem a exigência da reincidência.
Desse modo, não há como deixar de ser aplicada a norma prevista no § 10
do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991, pois esta não sofreu qualquer
alteração pela Lei n° 14.689 de 2023.
É bem verdade que a legislação em cotejo, qual seja, a Lei n° 14.689/2023,
alterou a redação conferida ao art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — este que
sequer é objeto do presente lançamento -, conforme se atrai do art. 8° da
mencionada lei, de modo a fazer com que as multas aplicadas com suporte
neste axioma sejam reduzidas ao percentual de 100%.
Entretanto, conforme destacado anteriormente, o pedido de redução da
multa realizado pela Embargante se deu com suporte na regra constante no
art. 14, da Lei n° 14.689/2023 — este que não faz qualquer alusão à Lei n°
9.430/96- e não no art. 8°.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão assim se manifesta acerca da matéria:
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
12
Por sua vez, o pedido de redução da multa aplicada para o percentual de
100% nos termos do disposto no artigo 14 da Lei n° 14.689 de 20 de
setembro de 2023, é matéria superveniente à interposição dos recursos
voluntários, devendo portanto ser conhecida.
Vejamos as disposições normativas que tratam da multa aplicada objeto
dos presentes autos:
LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
n° 11.941, de 2009).
LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei
n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(Redação dada pela Lei n° 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
13
VI — 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído
pela Lei n° 14.689, de 2023)
(...)
VII— 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
(Incluído pela Lei n° 14.689, de 2023)
§ 1°-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1° deste
artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de
lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada
nos arts. 71,72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar
comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer
uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei n° 14.689, de 2023)
(...)
A multa isolada de 150% prevista no artigo 89, § 10 da Lei n° 8.212 de 1991
é cabível no caso de falsidade e decorre da aplicação em dobro do
percentual da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de
1996, ou seja, sem referência ao artigo 44, § 1° que foi alterado pela Lei n°
14.689 de 2023 e sem a exigência da reincidência.
Desse modo, não há como deixar de ser aplicada a norma prevista no § 10
do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991, pois esta não sofreu qualquer
alteração pela Lei n° 14.689 de 2023.
Em vista dessas considerações, o pedido do Recorrente não pode ser
acolhido, devendo ser mantida a multa no percentual previsto no artigo 89,
§ 10 da Lei n° 8.212 de 1991 (150%).
Do excerto acima, verifica-se que, apesar de, em um primeiro momento o voto
condutor ter feito referência ao art. 14 da Lei n° 14.689/2023, na análise da
matéria concluiu com base apenas no art. 8° da mesma lei (que alterou o art. 44
da Lei n° 9.430/96).
Portanto a alegação de erro material é procedente.
e) Omissão quanto à responsabilidade solidária
A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à
responsabilidade solidária, argumenta que o Acórdão embargado justifica a
responsabilidade da Embargante, meramente, em sua condição de sócia,
enquanto art. 135, III, do CTN prevê a necessidade de que a autoridade autuante
demonstre a existência de um nexo de causalidade entre os fatos geradores e os
atos que, praticados em excesso ou infração a lei, foram praticados pelos sócios.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
14
Conclui que "a manutenção do acórdão nos moldes em que estabelecido termina
por permitir que o decisum reste eivado pelo vício da omissão, qual deve ser
sanado de modo a esclarecer, objetivamente, qual o ato que, capitulado pela
autoridade autuante, teria sido praticado pela Embargante e seria capaz de
justificar sua responsabilização solidária com suporte no art. 135, III, do CTN".
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
O voto condutor do acórdão concluiu que a prática sistemática de inserção de
informação falsa em GFIP visando à redução no montante das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa não pode ser dissociada da atuação dos
sócios administradores, bastando para sua responsabilização (fls. 1258/1259).
As alegações da embargante dizem mais respeito a entendimento diverso do
adotado pela turma julgadora, com o qual ela não concorda, do que propriamente
omissão sobre a matéria.
Pelo exposto, a alegação de omissão resta improcedente.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 1.634, de 2023:
- dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela contribuinte
em relação à matéria: c) Erro material — fundamentação quanto a dispositivo
que não foi objeto do recurso voluntário; e
- dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela responsável
solidária em relação à matéria: d) Erro material — fundamentação quanto a
dispositivo que não foi objeto do recurso voluntário.
(...)
Extrai-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração do contribuinte e da
responsável solidária foram acolhidos exclusivamente em relação à matéria “Erro material —
fundamentação quanto a dispositivo que não foi objeto do recurso voluntário”.
Em 26/06/2024 houve a interposição de Embargos Inominados pelo responsável
solidário JEFERSON FURLAN NAZARIO (fls. 1.346/1.378 e págs. PDF 1.334/1.366). Tais embargos
foram encaminhados à Presidência da 1aTO/2a Câmara/2aSeção para análise (fls. 1.381 e pág. PDF
1.369), extraindo-se do Despacho de Admissibilidade de Embargos as seguintes informações (fl.
1.382/1.383 e pág. PDF 1.370/1.371):
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pelo responsável solidário contra
Despacho de Admissibilidade de Embargos do Contribuinte de fls. 1.330/1.342.
O embargante aponta que constou no referido Despacho de Admissibilidade a
afirmação de ausência de apresentação de Embargos de Declaração em seu
nome:
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
15
Da tempestividade
A contribuinte foi cientificada do acórdão em 22/03/2024 apresentando,
tempestivamente, em 28/03/2024, os embargos de declaração de fls. 1283
a 1297. O responsável solidário Jeferson Furlan Nazario foi cientificado em
2/04/2024, não apresentando recursos e a responsável solidária Iana
Gizelle de Freitas Chaves cientificada em 27/4/2024, apresentou,
tempestivamente, em 03/05/2024, os embargos de declaração de fls. 1302
a 1321. (Grifamos.)
Argumenta que apresentou tempestivamente Embargos de Declaração, porém,
por equívoco, em processo diverso:
II. DA OPOSIÇÃO TEMPESTIVA DE EMBARGOS. PROTOCOLO EM PROCESSO
DIVERSO. MERO ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE ÔNUS ÀS PARTES
De início, necessário esclarecer que este Embargante intentou opor
embargos em face do Acórdão de Recurso Voluntário sob no 2201-011.448
(fls. 1235/1262), CONTUDO, ao fazê-lo, terminou por efetivar o protocolo
do manifestado recurso em processo administrativo diverso do presente.
Isto é, o Embargante apresentou os Embargos de Declaração referentes ao
Acórdão
no
2201-011.448
(fls.
1235/1262)
dos
autos
sob
no
10980.725420/2020-11 nos autos sob no 10980.725501/2020-11.
(...)
Em razão da semelhança dos números conferidos a ambos os processos,
terminou o Embargante por proceder a oposição de Embargos de
Declaração naqueles autos e não nestes, questão que em nada prejudica a
possibilidade de que os embargos sejam conhecidos, ao passo que
evidenciado o erro em destaque.
Argumenta ainda que o teor dos Embargos de Declaração apresentados é idêntico
ao da contribuinte principal e da responsável solidária, os quais foram
parcialmente admitidos. Invoca a aplicação dos princípios da ampla defesa, do
contraditório, da verdade material e do formalismo moderado para que sejam
conhecidos os Embargos de Declaração anexados equivocadamente nos autos do
processo no 10980.725501/2020-11.
Subsidiariamente, pleiteia a reabertura de prazo para interposição de Recurso
Especial após o julgamento dos Embargos de Declaração dos demais integrantes
do polo passivo dos presentes autos.
Inicialmente, convém destacar que somente são cabíveis Embargos contra decisão
proferida por órgão colegiado, não se estendendo tal recurso aos Despachos
monocráticos, como o de Admissibilidade de Embargos de Declaração, a teor do
disposto no art. 115, do Anexo, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023:
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
16
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são
cabíveis os seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II – Recurso Especial. Somente por tal fundamento, os presentes Embargos
Inominados já seriam não conhecidos.
Some-se a isso que, em que pesem as alegações do Embargante, o correto
protocolo de sua petição somente a ele compete, portanto, não lhe assiste razão
quanto ao pleito de conhecimento extemporâneo dos Embargos de Declaração
incorretamente protocolados em processo estranho aos autos.
Da mesma forma, incabível a reabertura de prazo para a apresentação de Recurso
Especial.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, §3o, do Anexo do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023, não conheço dos Embargos Inominados
opostos pelo responsável solidário Jeferson Furlan Nazario.
Encaminhe-se à unidade de origem para ciência do presente despacho ao
embargante, ressaltando-se que, contra ele, não cabem recursos.
Após, retornem os autos à esta 2a Turma Ordinária, para julgamento dos
Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte e pela responsável
solidária Iana Gizelle de Freitas Chaves, aos quais foi dado parcialmente
seguimento, nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.330 a 1.342.
Pelas razões reproduzidas acima, os Embargos Inominados apresentados pelo
responsável solidário Jeferson Furlan Nazario não foram conhecidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pelo contribuinte (fls. 1.283/1.297 e págs. PDF
1.271/1.285) e pela responsável solidária IANA GISELLE DE FREITAS CHAVES (fls. 1.302/1.321 e
págs. PDF 1.290/1.309), conforme teor do Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls.
1.330/1.342 e págs. PDF 1.318/1.330).
No caso em análise foi apontada inexatidão material “em relação à fundamentação
quanto ao dispositivo que não foi objeto do recurso voluntário”, uma vez que os Recorrentes
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
17
solicitaram, em sede de memoriais, no caso de manutenção do lançamento, a minoração da multa
ao percentual de 100% com fundamento no artigo 14 da Lei no 14.689 de 2023.
No julgamento do RE 736.090/SC, ocorrido em 03 de outubro de 2023, que teve a
repercussão geral reconhecida, Leading case do Tema 863 que versa sobre “os limites da multa
fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio tendo em vista a vedação
constitucional ao efeito confiscatório”, estavam em discussão “as limitações das multas
qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo presente um débito tributário”,
restou assim ementado:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário.
Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou,
em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no
9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou
conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for
verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A
do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no
9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio.
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente
fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses
efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de
conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data
em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo
presente tema de repercussão geral.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
18
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, apreciando o Tema no 863 da Repercussão Geral, na
conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, por
unanimidade de votos, ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, em
dar parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento) do débito
tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. Em
seguida, foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei complementar federal
sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até
150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo". Por fim,
acordam os Ministros em modular os efeitos da decisão para estabelecer que ela
passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os
patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese,
ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
Presidência do Ministro Roberto Barroso. Plenário.
(...)
Cumpre observar que a questão da aplicação da multa isolada com fundamento no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996 foi objeto de apreciação pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no Parecer SEI no 2674/2023/MF e no Parecer SEI no 154/2024/MF, cujos
excertos de interesse para a solução da presente lide seguem reproduzidos abaixo:
PARECER SEI No 2674/2023/MF
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido ao regime da
repercussão geral. ADI no 4.905/DF. Identidade de objeto.
Julgamento conjunto.
Processo administrativo tributário. Indeferimento do pedido de
ressarcimento. Não homologação da declaração de compensação.
Multa de 50% sobre o débito não homologado. Inconstitucionalidade
do já revogado §15 e do §17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, e,
por arrastamento, do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 2021. Violação ao direito de petição e ao
devido processo legal.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
19
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Julgamento da ADI contrariamente aos interesses da Fazenda
Nacional. Autorização para dispensa de contestar e recorrer, com
fulcro no art 19, V e VI, “a”, da Lei n° 10.522, de 2002.
Parecer Explicativo de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01, de 2014. Processo SEI no 10951.104670/2023-11
(...)
III
Ratio decidendi do RE no 796.939/RS e da ADI no 4.905/DF
17. Delimitados os dispositivos que foram declarados inválidos pelo STF nos
julgamentos, cabe à PGFN, então, buscar identificar o conteúdo e os limites de
aplicação da ratio decidendi, para que seja, doravante, adequadamente observada
pelos órgãos da Administração Tributária. É o que se passa a expor.
18. Como a ratio decidendi empregada nos dois acórdãos-paradigmas são
convergentes, entendeu-se, por bem, analisá-las conjuntamente, para se alcançar
o objetivo colimado.
19. Contudo, impende abrir um breve parêntese, com vistas a excluir da regência
dos precedentes as multas que continuam a ser validamente aplicadas mesmo
quando a declaração de compensação não for homologada, desde que o
contexto fático-normativo previsto na legislação pertinente esteja caracterizado.
20. Explica-se.
21. Em termos gerais, uma vez não homologada a compensação, o contribuinte
será intimado para pagar os débitos, no prazo de 30 dias, corrigidos
monetariamente, com incidência da multa moratória de 20%, cumulados com a
multa punitiva de 50% do valor não homologado [10] .
22. A multa punitiva de 50% acima referida encontra previsão no §17, do art. 74,
da Lei 9.430, de 1996, que autoriza a sua incidência, nos casos em que a
declaração de compensação não for homologada. Nada obstante, a parte final do
dispositivo ressalva a hipótese de não homologação da DCOMP fundada na
falsidade da declaração:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
23. Desse modo, quando o motivo para a não homologação for a falsidade da
DCOMP, a multa aplicável não será a prevista no §17, do art. 74, da Lei 9.430, de
1996, devendo-se perquirir a situação fática do caso concreto, a fim de
determinar a respectiva punição.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
20
24. Ademais, há, também, a multa aplicada nos casos em que a compensação for
considerada não declarada, nos termos do art. 74, §12, da Lei no 9.430, de 1996.
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que , além de não terem
sido abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-
condutores, consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em
falsidade, sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação
não declarada, a saber:

multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, com previsão no art. 18, §2o, da Lei no 10.833, de 2003,
combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996;

multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte
que realizar compensações indevidas, por meio de declarações
comprovadamente falsas, em relação às contribuições previdenciárias de
que trata o art. 89, §10, da Lei no 8.212, de 1991;

multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for
considerada não declarada (hipóteses vedadas do art. 74, §12, II, da Lei no
9.430/96), quando caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964), como resulta do
art. 18, § 4o, da Lei 10.833, de 2003; e

as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996,
que sujeitam o contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor
do débito indevidamente compensado, nos termos do art. 18, §4o, da Lei
10.833, de 2003 (alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430, de 1996, quando não houver sonegação, fraude ou conluio.
26. Como as penalidades acima não foram abrangidas [11] pelas decisões
proferidas no RE no 796.939/RS e na ADI no 4.905/DF, a sua incidência continua
hígida , a depender do contexto fático-normativo configurado no caso concreto.
27. Fecha-se o parêntese.
(...)
______________
[10] Havendo manifestação de inconformidade, inicia-se o contencioso
administra3vo, e, ao final, se os valores não forem pagos, eles serão
encaminhados para inscrição em dívida ativa junto à PGFN.
[11] Nas palavras do Min. Relator da ADI no 4.905/DF: “Portanto, não se está aqui
a debater a aplicação de multa em caso de declaração comprovadamente falsa”.
(...)

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
21
PARECER SEI No 154/2024/MF
PÚBLICO – DOCUMENTO RECLASSIFICADO
PARECER. ATO PREPARATÓRIO. LAI – LEI No 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011, ART. 7o, § 3o. DECRETO No 7.724, DE 16 DE
MAIO DE 2012, ART. 3o, XII, ART. 20. ACESSO RESTRITO ATÉ A
TOMADA DE DECISÃO DO CONSULENTE.
CONSULTA INTERNA. INTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
MULTAS. REPERCUSSÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No
14.689, DE 2023, NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.
Os percentuais fixados para a multa qualificada de que trata o § 1o do
art. 44 do Lei no 9.430, de 1996, não se aplicam aos casos de
comprovação de falsidade na DCOMP não-homologada.
O § 1o-C, inciso I, ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa
avaliação da sua retroatividade, na forma como prevista no art. 106,
incisos I e II, do CTN, às situações pretéritas, sobretudo aos autos de
infração já lavrados.
A multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1995 (sic), é autônoma em relação a outras penalidades
administrativas ou criminais. Não é necessário aguardar o desfecho
da ação criminal para efetuar o lançamento da multa ou cobrar o
crédito correspondente. Lei no 14.689, de 2023. Art. 18, caput, e § 2o,
da Lei no 10.833, de 2003. Art. 44, §§ 1o e 1o-C, da Lei no 9.430, de
1996.
Processo SEI no 10951.109547/2023-89
(...)
II- ANÁLISE JURÍDICA
5. No item 2.2 da consulta, a consulente apresenta uma indagação acerca da
possibilidade de estender a aplicação dos percentuais previstos no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996, às multas qualificadas em outras legislações. Vale aqui
reproduzir a indagação nos termos em que fora formulada:
Qual a solução a ser dada em caso de multa qualificada por dispositivo
diverso do § 1o, do art. 44, da Lei 9.430/1996, exemplificativamente, a
multa prevista no artigo 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/2003, c/c inciso I do
caput do artigo 44 da Lei 9.430/96, que trata de DCOMP não homologada
em virtude de fraude, visto se tratar de previsão não alterada pelo § 9o-A
introduzido pelo art. 2o da Lei 14.689/231?

1 Art. 2o O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 14-B. (VETADO)”
“Art. 25. .................................................................................
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
22
6. Para o deslinde dessa questão, torna-se essencial realizar uma avaliação
criteriosa dos diplomas legais pertinentes a cada uma das multas qualificadas.
Somente por meio de uma abordagem casuística, o intérprete obtém as
informações necessárias para identificar se há conflito de normas, assim como se
eventual incompatibilidade pode ser equacionada aplicando os critérios
cronológico, hierárquico ou de especialidade das normas, comumente utilizados
para evitar antinomias.
7. No exemplo mencionado no item 2.2, as disposições do art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003, e do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, regem situações
tributárias distintas, de modo que a previsão das duas normas não ameaça a
coerência e a completude do ordenamento jurídico. Isso se deve à natureza
diferenciada das condutas sancionadas por essas multas.
8. A multa isolada a que se refere o art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de
2003, é exigida quando há comprovação da falsidade na Declaração de
Compensação - DCOMP não-homologada pela autoridade tributária. Nessa
hipótese, a penalidade aplicada corresponde ao dobro do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), adotado na multa de ofício prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996. Em outras palavras, corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor total do débito indevidamente compensado,
conforme estatui o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos§§ 6o a 11 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das

.........................................................................................................
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins penais de que trata o art. 83 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo.

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
23
multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único
processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que
trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004)
9. Já a multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, é
aplicável de maneira específica, limitando-se às situações de sonegação, fraude e
conluio, conforme descrito nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Sob a
vigência da Lei no 14.689, de 2023, o percentual atribuído a essa penalidade é
fixado em 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença do imposto ou
da contribuição sujeito ao lançamento de ofício, quando não verificada a
reincidência do sujeito passivo:
Art. 44..................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
24
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que
tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito
passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
10. Diferentemente da falsidade na DCOMP não-homologada, as infrações
caracterizadas como sonegação, fraude e conluio possuem elementos normativos
que, além de específicos, estão diretamente relacionados à ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. Para uma compreensão mais aprofundada do
tema, é esclarecedor examinar os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos
nos arts. 71 e 72. (grifou-se)
11. Por sua vez, a conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada
ocorre quando o crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, é decorrente da infração
praticada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo
realiza uma declaração falsa de compensação.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
25
12. Realizadas essas diferenciações, torna-se evidente que o fundamento jurídico
do lançamento da multa isolada por falsidade na DCOMP não-homologada a que
se refere o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se alinha ao da multa
qualificada estabelecida no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
13. Justamente por se tratar de infrações diferentes, o art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 2003, trata do preceito primário da infração e faz referência ao inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para determinar o valor da multa, equivalente
ao dobro do percentual ali previsto, sem fazer alusão à infração qualificada do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
14. Portanto, o quadro normativo descrito impede que se cogite em combinação
de normas ou aplicação dos percentuais fixados para a multa qualificada de que
trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996, nos casos de comprovação de
falsidade na DCOMP não-homologada.
15. No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a distinção
entre essas multas foi objeto de debate nas instâncias do Conselho. A 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – órgão competente para uniformização da
interpretação dada à legislação tributária – firmou o entendimento de que não é
possível combinar a atual redação do art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 2003 com o §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme se extrai do Acórdão no 9303-
014.408 – CSRF / 3a Turma:
Não há combinação possível, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, do
art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003 com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
mas tão-somente com o Inciso I do mesmo art. 74, ao qual o § 2o remete
somente para a valoração da multa (75 %, aplicada em dobro). A multa é
uma só, de 150 %, não havendo, propriamente, a “qualificação” da
penalidade e o único fundamento para a aplicação da penalidade, para as
compensações não homologadas, é a falsidade, conforme previsto no caput
do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
(...)
Como também já visto, na redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 18
da Lei no 10.833/2003, para as compensações não homologadas, como é o
caso, a única hipótese para a aplicação da multa isolada, no percentual de
150 %, é “quando se comprove falsidade na declaração”, conforme previsto
no caput. A análise da ocorrência de fraude só é pertinente no caso das
compensações não declaradas, para fins de qualificação da multa isolada
prevista no § 4o do mesmo art. 18.
16. Por evidente, a redução estabelecida pela Lei no 14.689, de 2023, no
percentual da multa qualificada mencionada no art. 44, § 1o, inciso I, da Lei 9.430,
de 1996, assim como a manutenção do percentual da multa prevista no art. 18, §
2o, da Lei no 10.833, de 2002, refletem a avaliação legislativa das infrações em seu
significado global.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
26
17. Embora, à primeira vista, a política tributária adotada possa gerar insatisfação
entre aqueles que possivelmente foram penalizados com a multa do art. 18, § 2o,
da Lei no 10.833/2002, é fundamental reconhecer que não há obscuridade no
texto da lei nem desproporcionalidade nos percentuais em vigor.
18. Em sendo assim, os percentuais estipulados devem ser respeitados em
consonância com o princípio da legalidade, e qualquer alteração está sujeita à
atividade legislativa como decorrência lógica da separação dos poderes.
(...)
III- CONCLUSÃO
55. A partir dessas considerações, conclui-se em resposta aos questionamentos
formulados nos itens 2.2, 2.6 e 2.7 da Consulta Sei no 38549752 que:
i) é necessária uma avaliação criteriosa dos diplomas legais pertinentes a cada
uma das multas qualificadas. Em se tratando da multa isolada prevista no art. 18,
caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se aplicam os percentuais fixados
para a multa qualificada de que trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996.
ii) o § 1o-C, inciso I, ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa avaliação da sua
retroatividade, na forma como prevista no art. 106, incisos I e II, do CTN, às
situações pretéritas, sobretudo aos autos de infração já lavrados, uma vez que
não trouxe inovação jurídica significativa, tampouco buscou solucionar eventual
dúvida sobre o tema.
iii) a multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é
autônoma em relação a outras penalidades administrativas ou criminais. Não é
necessário aguardar o desfecho da ação criminal para cobrar o crédito
correspondente.
(...)
Depreendem-se as seguintes conclusões das reproduções acima:
(i) PARECER SEI No 2674/2023/MF
Dentre as multas que não foram abarcadas pelos precedentes nas decisões
proferidas no RE no 796.939/RS e na ADI no 4.905/DF e em obter dictum dos votos-condutores
foram tidas expressamente como válidas, de modo que sua incidência continua hígida, quando a
homologação for motivada em falsidade, sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de
compensação não declarada, estão as seguintes:
 multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, com previsão no artigo 18, §2o da Lei no 10.833 de 2003, combinado
com o artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996 e
 multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
27
falsas, em relação às contribuições previdenciárias de que trata o artigo 89, §10
da Lei no 8.212 de 1991.
(ii) PARECER SEI No 154/2024/MF
 As disposições do artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003 e do artigo 44, § 1o,
da Lei no 9.430 de 1996, regem situações tributárias distintas, de modo que a
previsão das duas normas não ameaça a coerência e a completude do
ordenamento jurídico. Isso se deve à natureza diferenciada das condutas
sancionadas por essas multas.
 A multa isolada a que se refere o artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833 de
2003, é exigida quando há comprovação da falsidade na Declaração de
Compensação - DCOMP não-homologada pela autoridade tributária. Nessa
hipótese, a penalidade aplicada corresponde ao dobro do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), adotado na multa de ofício prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. Em outras palavras, corresponde a 150%
(cento e cinquenta por cento) do valor total do débito indevidamente
compensado, conforme estatui o artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003.
 Diferentemente da falsidade na DCOMP não-homologada, as infrações
caracterizadas como sonegação, fraude e conluio possuem elementos
normativos que, além de específicos, estão diretamente relacionados à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, previstos nos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502 de 1964.

A conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada ocorre quando o
crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada prevista no artigo
18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003 é decorrente da infração praticada na fase de
extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo realiza uma declaração
falsa de compensação.
 O artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003 trata do preceito primário da infração
e faz referência ao inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, para determinar
o valor da multa, equivalente ao dobro do percentual ali previsto, sem fazer
alusão à infração qualificada do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
 Após essas diferenciações, torna-se evidente que o fundamento jurídico do
lançamento da multa isolada por falsidade na DCOMP não-homologada a que se
refere o artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003, não se alinha ao da multa
qualificada estabelecida no artigo 44, § 1o da Lei no 9.430 de 1996.
 Em decorrência, o quadro normativo descrito impede que se cogite em
combinação de normas ou aplicação dos percentuais fixados para a multa
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
28
qualificada de que trata o § 1o do artigo 44 do Lei no 9.430 de 1996, nos casos
de comprovação de falsidade na DCOMP não-homologada.
 Embora, à primeira vista, a política tributária adotada possa gerar insatisfação
entre aqueles que possivelmente foram penalizados com a multa do artigo 18, §
2o da Lei no 10.833 de 2003, é fundamental reconhecer que não há obscuridade
no texto da lei nem desproporcionalidade nos percentuais em vigor.
 Em sendo assim, os percentuais estipulados devem ser respeitados em
consonância com o princípio da legalidade, e qualquer alteração está sujeita à
atividade legislativa como decorrência lógica da separação dos poderes.
Convém deixar consignado que, ainda que as manifestações exaradas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em seus pareceres no que diz respeito à
interpretação da legislação tributária não vinculem formalmente os conselheiros do CARF, não há
qualquer impedimento a adoção do entendimento emanado dos referidos atos, tendo em vista
que os conselheiros devem pautar o julgamento pela liberdade de convencimento.
Deste modo, se a interpretação da PGFN externada em pareceres sobre
determinada matéria vem de encontro ao entendimento do conselheiro, nada mais razoável do
que utilizá-la como reforço ou mesmo fundamento à conclusão apontada sobre determinado
tema.
Dando seguimento à análise dos embargos em tela, a multa objeto dos presentes
autos é decorrente da indevida compensação realizada com falsidade e declarada em Guia do
FGTS e Informações à Previdência (GFIP) no período de 07/2015 a 01/2016, cuja previsão legal
encontra-se no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991, nos seguintes termos:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Por se tratar de hipótese de compensação indevida com falsidade da declaração,
semelhantemente ao que ocorre no caso da multa isolada por falsidade na DCOMP não-
homologada a que se refere o artigo 18, § 2o da Lei no 10.833 de 2003, objeto de análise no
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
29
Parecer SEI No 154/2024/MF, a previsão da referida multa também se encontra no inciso I do
artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, cujo percentual é aplicado em dobro, tendo por base de cálculo
o valor do débito indevidamente compensado.
Como foi explicitado no referido Parecer, os dispositivos do artigo 18, § 2o da Lei no
10.833 de 2003, assim como do artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991, além de serem diferentes,
tratam do preceito primário da infração, fazendo referência ao inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, para determinar o valor da multa, equivalente ao dobro do percentual ali previsto, sem
fazer alusão à infração qualificada do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Em decorrência, a conclusão apontada no Parecer SEI No 154/2024/MF é aplicável
ao caso em análise, de modo que os percentuais estipulados devem ser respeitados em
consonância com o princípio da legalidade, e qualquer alteração está sujeita à atividade legislativa
como decorrência lógica da separação dos poderes, sendo inaplicável ao caso em análise a
disposição contida no artigo 14 da Lei no 14.689 de 20232.
Observe-se que a redação do referido artigo 14 da Lei no 14.689 de 2023 limita o
montante da multa em 100% do valor do crédito tributário apurado. No lançamento da multa
isolada prevista no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 não há cobrança de qualquer
contribuição previdenciária, ou seja, a multa independe do pagamento ou não da referida
contribuição, sendo utilizada a base de cálculo para a apuração do seu valor, o montante da
compensação indevida, ou seja, a multa é decorrente da infração praticada na fase de extinção do
crédito tributário, quando o sujeito passivo realiza uma declaração falsa de compensação,
corroborando mais uma vez com a inaplicabilidade do referido dispositivo ao caso em análise.

2 LEI No 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023. Disciplina a proclamação de resultados de julgamentos na hipótese de
empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); dispõe sobre a
autorregularização de débitos e a conformidade tributária no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda, sobre o contencioso administrativo fiscal e sobre a transação na cobrança de créditos
da Fazenda Pública; altera o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e as Leis nos 6.830, de 22 de setembro de
1980 (Lei de Execução Fiscal), 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 13.988, de 14 de abril de 2020, 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 10.150, de 21 de dezembro de 2000; e revoga dispositivo da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição Federal, referendado por
decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em
dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa
esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas
referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes vetadas) (grifos
nossos)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o imediato cancelamento da inscrição em
dívida ativa de todo o montante de multa que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações fiscais, já pago total ou parcialmente
pelo contribuinte, apenas poderá ser reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial,
ao final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será liquidado por meio de precatório judicial
ou compensado com tributos a serem pagos pelo contribuinte.”
(...)

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
30
Releva notar, ainda, que a questão relativa ao caráter confiscatório da multa isolada
é objeto do Tema 487, com repercussão geral reconhecida no RE 640.452/RO, em que se discute
“o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa aplicada à operação que não gerou
débito tributário”, ainda pendente de julgamento.
Vejamos a conclusão no acórdão embargado sobre o tema (fl. 1.255 e pág. PDF
1.243):
(...)
A multa isolada de 150% prevista no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 é
cabível no caso de falsidade e decorre da aplicação em dobro do percentual da
multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, ou seja, sem
referência ao artigo 44, § 1o que foi alterado pela Lei no 14.689 de 2023 e sem a
exigência da reincidência.
Desse modo, não há como deixar de ser aplicada a norma prevista no § 10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, pois esta não sofreu qualquer alteração pela Lei
no 14.689 de 2023.
Em vista dessas considerações, o pedido do Recorrente não pode ser acolhido,
devendo ser mantida a multa no percentual previsto no artigo 89, § 10 da Lei no
8.212 de 1991 (150%).
(...)
Ainda que a conclusão apontada no acórdão embargado foi no sentido de que, em
razão da norma prevista no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991 continuar vigente por não ter
sido alterada pela Lei no 14.689 de 2023, não pode, por conseguinte, deixar de ser aplicada,
residindo o cerne da controvérsia na questão da aplicabilidade ou não do artigo 14 da Lei no
14.689 de 2023 ao caso em análise.
Uma vez que a referida norma continua vigente no nosso sistema normativo é
vedado aos órgãos de julgamento afastar a sua aplicação sob o fundamento de
inconstitucionalidade, conforme se depreende do artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
31
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Nesse mesmo sentido, assim dispõe o artigo 98 do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Por fim, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725420/2020-11
32
Resta concluir-se, em face de todo o exposto que: (i) a multa isolada observou a
legislação vigente ao tempo de sua lavratura; (ii) não cabe ao presente colegiado afastá-la ou
reduzi-la sob alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do
Decreto n° 70.235 de 1972 e da Súmula CARF n° 2; (iii) a Lei n° 14.689 de 2023 não promoveu
qualquer alteração tanto no § 10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991, como no percentual
previsto no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996; (iv) a multa isolada é decorrente da
infração praticada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo realiza uma
declaração falsa de compensação; (v) a previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023, limita a
multa aplicada ao percentual de 100% do crédito tributário constituído e não ao débito
indevidamente compensado.
Em vista destas considerações e em que pese o inconformismo dos Embargantes,
não há como ser acolhido o pleito no sentido de reduzir o percentual da multa isolada aplicada ao
percentual de 100%, com fundamento no artigo 14 da Lei no 14.689 de 2023.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração do contribuinte e da responsável solidária, sem efeitos
infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2201-011.448, de 05/03/2024,
manter a decisão original de negar provimento aos recursos voluntários do contribuinte e dos
responsáveis solidários.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1436
DF CARF MF
Original